Tribunal: TJDFT
Processo: 0015433-34.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015433-34.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I. Ante o ofício da COORPRE de ID: 42593129, julgo extinta a presente execução em face de DARCY DE OLIVEIRA PADILHA (artigo 924, inciso II, do CPC). II. Digam as partes sobre o prosseguimento do feito, requerendo o que for de direito. Brasília, 22 de março de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador